Tribunal: TJPA
Processo: 0005586-81.2019.8.14.0100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005586-81.2019.8.14.0100

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. REFORMA DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE AURORA DO PARÁ
. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
APELANTE ALEGA IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. AFASTADA.
COMPROVAÇÃO DE
PRECARIEDADE DAS INSTALAÇÕES. CONDIÇÕES HIGIÊNICO-SANITÁRIAS DEGRADANTES. SUPERLOTAÇÃO. VIOLAÇÃO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E À SEGURANÇA PÚBLICA LOCAL. TEMA 220 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 592.581 -RG. APLICABILIDADE.
MEDIDA INDISPENSÁVEL

À VIDA E À SAÚDE DOS CARCERÁRIOS.
PODER PÚBLICO RESPONSÁVEL PELA PROMOÇÃO DO
DIREITO À VIDA, À SAÚDE E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.
CONDENAÇÃO QUE NÃO REPRESENTA OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
PEDIDO DE MINORAÇÃO DAS ASTREINTES. NÃO ACOLHIDO.
OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MULTA DIÁRIA EM FACE DO GESTOR PÚBLICO ESTADUAL. ACOLHIDA. ARTIGO 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MULTA REVERTIDA AO ESTADO DO PARÁ.
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1
. A sentença recorrida condenou o apelante na obrigação de fazer, para que realizasse a construção de três novas celas na Delegacia de Polícia Civil, localizada na cidade de Aurora do Pará, no prazo de 120 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), sem prejuízo de responsabilidade civil, penal e administrativa.

2.
Arguição de Impossibilidade de cumprimento da obrigação por violação ao princípio separação dos poderes.
O poder público é responsável pela promoção efetiva do Direito à vida, à saúde e à dignidade da pessoa humana, o que inclui os carcerários. Artigos 1º, inciso III, 5º, incisos III, XLVII e XLIX e 144 da CF/88 e artigos 2º, parágrafo único, 10, 12, 40, 66, VII e VII e 88 da Lei de Execução Penal - n.º 7.210/84.

3. Comprovação da situação precária das pessoas que ficam segregadas na Delegacia de Polícia Civil e Aurora do Pará (superlotação, condições insalubres nos dormitórios, instalações elétricas/hidráulicas/sanitárias) e, consequentemente, a fragilidade da segurança pública local (tentativas de rebeliões e fugas), bem como, a probabilidade de ineficácia da
reinserção social dos detentos.
Precedente STF - Tema 220 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 592.581 -RG
.

4. Portanto, a imposição a Autarquia Estadual encontra respaldo na Constituição da República, em observância à efetivação do direito à vida, à saúde, à educação e à dignidade da pessoa humana.

5. Impende destacar, que a
necessidade de previsão orçamentária para a realização de despesas públicas é regra dirigida fundamentalmente à Administração Pública, e não ao juiz, que pode deixar de observar o preceito para concretizar outra norma constitucional, utilizando-se da ponderação de valores
. Neste viés, a condenação em questão não representa ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível.

6. A multa diária configura um importante mecanismo para o cumprimento das decisões judiciais àqueles que são imputadas, instrumento este que está em plena consonância com a busca da efetividade da prestação jurisdicional. Entretanto, ainda que para a proteção de direitos constitucionais, deve ser fixada com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
In casu
, o valor fixado pelo magistrado deu-se em obediência aos referidos princípios, porém, se faz necessária a estabelecer delimitação em atenção aos parâmetros estabelecidos por este Egrégio Tribunal de Justiça.

7. A responsabilidade civil dos gestores da Administração Pública é subsidiária, inexistindo fundamento legal para responsabilizar a pessoa física do Prefeito Municipal de Parauapebas e Governador, que não figuraram como partes na relação processual em que foi imposta a cominação, sob pena de violação do direito constitucional da ampla defesa.

8.
Quanto a advertência de hipótese de prisão, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que no exercício da jurisdição cível, o magistrado não possui competência judicial para decretar prisão por descumprimento de ordem judicial, configurando constrangimento ilegal.

9. Remessa Necessária e Apelação conhecidas e parcialmente providas.
À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO A APELAÇÃO E A REMESSA NECESSÁRIA,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

J
ulgamento ocorrido na 35ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 16 a 24 de outubro de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº 0005586-81.2019.8.14.0100 - PJE) interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, em razão da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria.

A sentença proferida teve a seguinte conclusão:

“(...)
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados pelo MINISTÉRIO PÚBLICO em face do ESTADO DO PARÁ para condenar o requerido na construção de Delegacia de Polícia
que supra os problemas apontados acima, no que deverá observar os requisitos previstos pela Lei nº 7.210/84 (LEP_, regulamentado pelas resoluções nº 03/05 e 06/06, do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária – CNPCP, ou promover a reforma e a ampliação da Delegacia de Polícia local, de acordo com a legislação correlata,
a fim de que sejam construídas ao menos três novas celas, no prazo de 120 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), sem prejuízo de responsabilidade civil, penal e administrativa. Sem custas e honorários
. Encaminhem-se os autos ao Egrégio TJE/PA para reexame necessário. P.R.I.C. Transitada em julgado, arquivem-se os autos, observadas as cautelas legais. Servirá como mandado/ofício. Aurora do Pará, 25 de agosto de 2022.”
– grifo nosso

Em razões recursais, o Estado do Pará discorre acerca do sistema carcerário no Brasil, bem como, da atuação da SUSIPE na melhora e implementação do atendimento da população carcerária do Estado. Alega, violação aos princípios da reserva do possível e separação dos poderes e, a impossibilidade de interferência do Poder Judiciário em políticas públicas.

Aduz, necessidade de abertura de procedimento licitatório para cumprimento da obrigação e, desproporcionalidade do valor arbitrado à título de multa diária.
Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

O Apelado, apesar de devidamente intimado, deixou de apresentar contrarrazões (Id. 12423688 - Pág. 1).

É o relato do essencial.

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso, passando a apreciá-lo.

A
questão em análise reside em verificar se restou demonstrado nos autos o direito subjetivo pleiteado na Ação Civil Pública, quanto a suposta obrigação do Estado do Pará em realizar a
construção de um novo estabelecimento prisional ou reforma e ampliação da Delegacia de Polícia Civil no Município de Aurora do Pará,
bem como, se houve violação ao princípio da separação de poderes e, necessidade de realização de procedimento licitatório e redução do valor da multa diária
.

No caso dos autos,
restou demonstrada que a situação precária da Delegacia de Polícia (Id. 12423658 - Pág. 6/17)
,
infringe direitos e garantias constitucionais e legais não apenas dos cidadãos presos como também da coletividade da Comarca de Aurora do Pará, uma vez que se veem com seus direitos à integridade corporal, moral e patrimonial ameaçados, assim como os funcionários que ali exercem suas atividades laborais.

Sobre a situação em epígrafe, os artigos 1º, inciso III, 5º, incisos III, XLVII e XLIX e 144 da CF/88, artigos 2º, parágrafo único e artigos 10, 12, 40, 66, VII e VII e artigo 88 da Lei de Execução Penal - n.º 7.210/84, dispõem, respectivamente:

CF/88

Art. 1º
A República Federativa do Brasil
, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal,
constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos
:

(...)

III -
a dignidade da pessoa humana
; (grifos nossos).

Art. 5º
Todos são iguais perante a lei
, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

III -
ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante
;

(...)

XLVII -
não haverá penas
:

(...)

e)
cruéis
;

(...)

XLIX - é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral
; (grifos nossos).

Art. 144.
A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública
e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:

Art. 2º A jurisdição penal dos Juízes ou Tribunais da Justiça ordinária, em todo o Território Nacional, será exercida, no processo de execução, na conformidade desta Lei e do Código de Processo Penal.

Parágrafo único. Esta Lei aplicar-se-á igualmente ao preso provisório
e ao condenado pela Justiça Eleitoral ou Militar, quando recolhido a estabelecimento sujeito à jurisdição ordinária. (grifos nossos).

Lei de Execução Penal - n.º 7.210/84

Art. 10.
A assistência ao preso e ao internado é dever do Estado
, objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade. (grifos nossos).

Art. 12.
A assistência material ao preso e ao internado consistirá no fornecimento
de alimentação, vestuário e
instalações higiênicas
. (grifos nossos).

Art. 40 -
Impõe-se a todas as autoridades o respeito à integridade física e moral dos condenados e dos presos provisórios
. (grifos nossos).

Art. 66. Compete ao Juiz da execução:

(...)

VII - inspecionar, mensalmente, os estabelecimentos penais, tomando providências para o adequado funcionamento e promovendo, quando for o caso, a apuração de responsabilidade;

VIII - interditar, no todo ou em parte, estabelecimento penal que estiver funcionando em condições inadequadas ou com infringência aos dispositivos desta Lei;

Art. 88.
O condenado será alojado em cela individual que conterá dormitório, aparelho sanitário e lavatório.

Parágrafo único. São requisitos básicos da unidade celular:

a)
salubridade do ambiente pela concorrência dos fatores de aeração, insolação e condicionamento térmico adequado à existência humana;

b) área mínima de 6,00m2 (seis metros quadrados). – grifo nosso

Com efeito, a prova dos autos revela que, efetivamente, aquela delegacia de polícia não ostenta requisitos mínimos para abrigar os presos locais, posto que não oferece condições basilares de higiene e salubridade, em grave violação ao princípio da dignidade da pessoa humana.

Muito embora, a liberdade possa ser restrita, não se deve olvidar que ainda assim remanescem direitos mínimos à pessoa humana, os quais devem ser preservados pelo Estado.

Importante destacar, também, os riscos a que estão sujeitos os investigadores, escrivães e Delegados de Polícia que estão lotados no mesmo prédio para desempenharem suas funções já que, além do fato da estrutura não oferecer segurança adequada a eles por conta da iminência possibilidade de fuga e, a falta de insalubridade das acomodações que apresentam infiltrações e fungos, fatores que, além de configurarem ameaça a incolumidade física e bens dos funcionários.

Cuida-se, portanto, de situação em que está sendo desrespeitado o Princípio da Dignidade Humana (art. 3º, inciso III, da CF), razão pela qual não há que se falar, como dito alhures, em desrespeito à separação dos poderes pelo Judiciário, pois o Poder Executivo, ora apelante, tem se mantido inerte, deixando de adotar as providências cabíveis para solucionar os problemas constatados na Delegacia de Polícia Civil do Município de Aurora do Pará, revelando-se necessária a intervenção do Poder Judiciário para compeli-lo a resolver o problema.

À propósito, convém registrar que a ausência de dotação orçamentária e a teoria da reserva do possível não podem representar óbice à efetivação dos direitos fundamentais amparados pela Constituição Federal, mormente aqueles atinentes à vida, à saúde, e à dignidade da pessoa humana. Tal argumento, se acolhido serviria para justificar a perpetuação da situação desumana a que estão submetidos os detentos dos referidos estabelecimentos prisionais.

Cumpre consignar, que não se desconhece que cabe a eles (Entes Federados) a tarefa executiva de administrar e gerir os recursos públicos, discutir e implementar políticas públicas, impor programas políticos ou direcionar recursos financeiros, entretanto, ao Judiciário cabe dar efetividade à lei, ou seja, na inobservância da legislação pelos Poderes Públicos, aquele Poder deve intervir, dando uma resposta efetiva às pretensões das partes.

O Órgão Ministerial de 2º grau, em seu parecer, atendo as peculiaridades da demanda, assim se posicionou:

“
Assim, restou suficientemente comprovado que a Delegacia de Autora do Pará se encontrava funcionando em condições insalubres e em espaço inapropriado, deixando em situação de vulnerabilidade a própria comunidade
. A alegação de impossibilidade de multa ao Poder Público e/ou redução do valor das astreintes fixadas também não merece prosperar.”

Adotando essa linha de raciocínio, o STF consagrou, no julgamento do RE 592.581 (Plenário, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJE 26.8.2015), a seguinte tese de repercussão geral:

TEMA 220-STF

(...)
É lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas
ou na execução de obras emergenciais
em estabelecimentos prisionais para dar efetividade ao postulado da dignidade da pessoa humana e assegurar aos detentos o respeito à sua integridade física e moral, nos termos do que preceitua o art. 5º, XLIX, da Constituição Federal, não sendo oponível à decisão o argumento da reserva do possível nem o princípio da separação dos poderes
. (grifo nosso).

O Supremo Tribunal Federal, em situações correlatas a dos autos, assim tem decidido:

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. MEDIDAS DIRECIONAS À SEGURANÇA PÚBLICA E EXECUÇÃO DE REFORMAS EM DELEGACIA MUNICIPAL. TEMA 220 DA REPERCUSSÃO GERAL
. 1. “É lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais para dar efetividade ao postulado da dignidade da pessoa humana e assegurar aos detentos o respeito à sua integridade física e moral, nos termos do que preceitua o art. 5º, XLIX, da Constituição Federal, não sendo oponível à decisão o argumento da reserva do possível nem o princípio da separação dos poderes“ ( RE 592.581-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski - Tema 220). 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº'7.347/1985). 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STF - ARE: 1441510 MA, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 28/08/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 30-08-2023 PUBLIC 31-08-2023) – grifo nosso

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 13.09.2022. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA. DELEGACIA DE POLÍCIA. MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. DIREITO CONSTITUCIONAL À SEGURANÇA. TEMA 220 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 592.581-RG. APLICABILIDADE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DE PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DESTA CORTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Demonstrada a excepcionalidade da situação, bem como a omissão do ente público, pode o Poder Judiciário, em tema de direitos fundamentais de caráter social, determinar a implantação de políticas públicas, imprescindíveis ao funcionamento da segurança pública, sem que isso ofenda o princípio da separação dos poderes, discussão que se inclui no Tema 220 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 592.581-RG. Precedentes. 2. Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame do conjunto fático probatório constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável a norma do art. 85, § 11, do CPC, por ser tratar de recurso oriundo de ação civil pública.

(STF - ARE: 1325088 SE, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 22/02/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-037 DIVULG 28-02-2023 PUBLIC 01-03-2023) – grifo nosso

Em casos análogos, este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFENSORIA PÚBLICA. CENTRO DE INTERNAÇÃO PROVISÓRIA MASCULINO
. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PELO JUIZO DE 1º GRAU PARA DETERMINAR QUE A FASEPA EXECUTE NO PRAZO DE QUINZE DIAS A TOTAL HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA, DESRATIZAÇÃO E DESINSETIZAÇÃO DA UNIDADE, BEM COMO A LIMPEZA DA CAIXA D?ÁGUA COM APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE POTABILIDADE. NEGAÇÃO DE SEGUIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRATICA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1 - A total higienização e limpeza dos ambientes internos e externos, a desratização e desinsetização de todos os ambientes da unidade e, a limpeza completa da caixa d'água localizada no pátio de entrada da unidade CIAM/SIDERAL, com a apresentação de laudo de potabilidade, são medidas urgentes e excepcionais que visam a dignidade da Pessoa Humana e o exercício dos Direitos Sociais e Individuais. 2 -
A doutrina e a jurisprudência firmaram entendimento no sentido de que cabe ao Judiciário interferir nas prioridades do Executivo com relação à realização de obras e destinação do dinheiro público, quando haja infração aos direitos e garantias constitucionais do cidadão. Nesta hipótese não se pode falar em ofensa ao princípio da separação de poderes (CF, art. 2º), mas efetividade dos direitos fundamentais.
3 - Apesar de a audiência prévia ser medida necessária para o caso de concessão de liminar no bojo de ação civil pública, nos termos do art. 2º, da Lei nº 8.437/92, é possível que, em situações excepcionais, haja o deferimento da medida anteriormente à prévia oitiva da pessoa jurídica de direito público, como é o caso dos autos. 4 - Recurso conhecido e improvido.

(TJPA, 2016.03468730-30, 163.647, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2016-08-25, Publicado em 2016-08-29). (grifo nosso).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO E RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DO RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DO PARÁ. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ESTAMOS DIANTE DE UMA AÇÃO CIVIL PÚBLICA NA QUAL BUSCA-SE A EXECUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, QUE DEPENDEM DO ORÇAMENTO DO ESTADO DO PARÁ, O QUE O TORNA INDISPENSÁVEL NA LIDE. APESAR DE A SUSIPE SER UMA AUTARQUIA, COM PERSONALIDADE JURÍDICA PRÓPRIA, SUA INSTITUIÇÃO NÃO EXIME A RESPONSABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ PELA MANUTENÇÃO DO SISTEMA CARCERÁRIO, TENDO EM VISTA QUE ESTE RESOLVEU APENAS PELA DESCENTRALIZAÇÃO DO SERVIÇO PARA MELHOR DESINCUMBIR-SE DESTE MISTER. PRECEDENTES NESTA CORTE. REJEITADA. ILEGITIMIDADE ATIVA. TAMBÉM NÃO MERECE ACOLHIMENTO REFERIDA PRELIMINAR, UMA VEZ ESTARMOS DIANTE DA TUTELA DE DIREITOS DIFUSOS, COLETIVOS E INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS, VISANDO A GARANTIA, ACIMA DE TUDO, DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRECEDENTES. REJEITADA. MÉRITO. COMPULSANDO OS AUTOS RESTA CLARO QUE O CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE ITAITUBA ESTÁ COM 85 % (OITENTA E CINCO POR CENTO) ACIMA DA CAPACIDADE MÁXIMA DE LOTAÇÃO. A PRÓPRIA SUSIPE CONFESSOU QUE HÁ A SUPERLOTAÇÃO NO ESTABELECIMENTO CARCERÁRIO, O QUAL POSSUÍA, À ÉPOCA DA PROPOSITURA DA AÇÃO, 233 (DUZENTOS E TRINTA E TRÊS PRESOS), E APENAS 156 (CENTO E CINQUENTA E SEIS) VAGAS.
A SUPERLOTAÇÃO TEM O CONDÃO DE PIORAR E MUITO A SITUAÇÃO DE VIDA DA POPULAÇÃO CARCERÁRIA E POR CERTO QUE NÃO SE PODE PACTUAR COM A MANUTENÇÃO DE PRESOS EM NUMERO MUITO SUPERIOR AO QUE COMPORTA A CASA PENAL. NOSSA MAGNA CARTA PREVÊ EM SEU ART.5º, XLIX QUE É ASSEGURADO AOS PRESOS O RESPEITO À INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL. POR SUA VEZ, A LEI N.º 7.210/84 (LEI DE EXECUÇÕES PENAIS) ESTABELECE EM SEU ART.85 QUE O ESTABELECIMENTO PENAL DEVERÁ TER LOTAÇÃO COMPATÍVEL COM A SUA ESTRUTURA E FINALIDADE. NECESSÁRIA A INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO A FIM DE RESGUARDAR NO CASO EM TELA O DIREITO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA DA POPULAÇÃO CARCERÁRIA DO CRI
. DO APELO INTERPOSTO PELA SUSIPE. INVOCO AS MESMAS RAZÕES ELENCADAS ANTERIORMENTE PARA CONCLUIR QUE TAMBÉM NÃO MERECE ACOLHIMENTO O APELO INTERPOSTO. ASSIM, ESCORREITA
A SENTENÇA QUE DETERMINOU AO ESTADO DO PARÁ E À SUSIPE QUE SE ABSTENHAM DE TRANSFERIR PARA O CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE ITAITUBA PRESOS DE OUTROS ESTABELECIMENTOS PENAIS, DE FORMA A NÃO ULTRAPASSAR A CAPACIDADE MÁXIMA DO ESTABELECIMENTO LOCAL, BEM COMO PROCEDA DE MODO SATISFATÓRIO A REMOÇÃO DOS PRESOS EXCEDENTES E A REFORMA NO CRI, VISANDO COM ISSO RESGUARDAR O DIREITO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA DA POPULAÇÃO CARCERÁRIA DO CRI.
REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO. RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

(TJPA, 2014.04612821-06, 137.825, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2014-09-01, Publicado em 2014-09-18). (grifo nosso).

Os Tribunais Pátrios são uníssonos no mesmo entendimento, vejamos:

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. REFORMA EM DELEGACIA QUE FUNCIONA COMO ÚNICA UNIDADE PRISIONAL DE BENJAMIN CONSTANT. VIOLAÇÃO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRECARIEDADE DAS INSTALAÇÕES. CONDIÇÕES HIGIÊNICO-SANITÁRIAS DEGRADANTES. SUPERLOTAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ E STF
. SENTENÇA MANTIDA. I – O cenário demonstrado nos autos é manifestamente violador de determinações elencadas expressamente em nossa Carta Magna, em especial, do princípio da dignidade da pessoa humana, colorário de todo nosso ordenamento jurídico. II – Sobre o tema, é pacífico o entendimento do Supremo Tribunal Federal (info 794) e do Superior Tribunal de Justiça (Info 543) de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais para dar efetividade à dignidade da pessoa humana. III – Sentença mantida.

(TJ-AM - Remessa Necessária Cível: 00000101320148042800 Benjamin Constant, Relator: Wellington José de Araújo, Data de Julgamento: 13/06/2022, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 13/06/2022) – grifo nosso

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA E REESTRUTURAÇÃO DE DELEGACIA DE POLÍCIA. PRECARIEDADE VERIFICADA EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO EM IMPLEMENTAR POLÍTICAS PÚBLICAS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - INOCORRÊNCIA
. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER - RAZOÁVEL. ASTREINTES- PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APELO PARCIALMENTE IMPROVIDO. I - De acordo com a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal de Justiça, é possível ao Poder Judiciário, em situações excepcionais, determinar ao Poder Executivo a implementação de políticas públicas para garantir direitos constitucionalmente assegurados, a exemplo do direito à segurança, sem que isso implique ofensa ao princípio da separação dos Poderes. II - Demonstrado, através de procedimento administrativo prévio instaurado pelo Ministério Público Estadual, a precariedade da Delegacia de Polícia localizada no Município de Olinda Nova do Maranhão, tanto em relação à estrutura física, quanto no que concerne a ausência de servidores necessário a prestação do serviço à população, compete ao ente estadual o dever de reformar e reestruturar a unidade, porquanto a segurança pública é um direito fundamental, previsto na Constituição Federal. III - A multa diária por descumprimento de determinação judicial possui caráter coercitivo, que deve agir de modo a estimular positivamente o obrigado ao cumprimento da ordem. Não poderá ser irrisória nem elevada, sob pena de não cumprir o seu escopo, devendo ser reduzida quando aplicada em patamares que fogem à razoabilidade, sem prejuízo de sua majoração, a posteriori, em caso de recalcitrância ao atendimento do comando da decisão agravada. IV - Ademais, a limitação de ofício do limite do valor devido a título de multa é medida que se impõe para evitar o enriquecimento sem causa do autor, devendo ser fixado em R$ 100.000,00 (cem mil reais). V - No caso dos autos, o valor da multa diária fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) deve ser mantida, contudo limitada ao montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais), mostrando-se razoável e proporcional com a celeridade que se espera ao cumprimento da ordem judicial, sem causar o enriquecimento ilícito. Apelo parcialmente provido.

(TJ-MA - AC: 00001364720168100142 MA 0305842019, Relator: JOSÉ DE RIBAMAR CASTRO, Data de Julgamento: 10/02/2020, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/02/2020 00:00:00) – grifo nosso

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO CIVIL PÚBLICA - REFORMA DA DELEGACIA DE POLÍCIA DE JUTI - NECESSIDADE COMPROVADA - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - TUTELA DO INTERESSE COLETIVO – POSSIBILIDADE
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. Em face da precariedade do prédio público da Delegacia de Polícia de Juti que abriga servidores e possui a finalidade de atender à população e, diante da inércia da administração pública, é possível a tutela dos direitos coletivos pelo Ministério Público Estadual no intuito de zelar pela legalidade, eficiência e segurança dos serviços públicos. Decisão judicial para compelir à Administração no cumprimento de seus deveres legais, com razoabilidade e proporcionalidade, em nada afeta o princípio da separação dos poderes.

(TJ-MS - AI: 14051056520208120000 MS 1405105-65.2020.8.12.0000, Relator: Des. Marcos José de Brito Rodrigues, Data de Julgamento: 24/07/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/07/2020) – grifo nosso

Deste modo, a manutenção das imposições a Autarquia Estadual é medida que se impõe.

DAS ASTREINTES

O Juízo a quo fixou multa diária de R$ 1.000,00, em caso de descumprimento da sentença, sem prejuízo das demais sanções criminais e civis.

Irresignado, o Estado do Pará defende a desproporcionalidade do valor fixado à título de multa diária.

A multa diária configura um importante mecanismo para o cumprimento das decisões judiciais àqueles que são imputadas, instrumento este que está em plena consonância com a busca da efetividade da prestação jurisdicional. Entretanto, ainda que para a proteção de direitos constitucionais, deve ser fixada com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Sobre o assunto Nelson Nery Junior ensina:

O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória
. (Nery Junior, Nelson; Andrade Nery, Rosa Maria de. Código de Processo Civil Comentado. 10. Ed. Ver, ampl. e atual. até 1º de outubro de 2007. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 673). (grifos nossos).

Embora o valor da astreinte (R$ 1.000,00) esteja em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a falta da sua delimitação viola a vedação do enriquecimento sem causa. Neste sentido, destaca-se julgado desta Egrégia Corte Estadual:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SAÚDE - LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO DE PISO. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO DA TUTELA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - A matéria já se encontra pacificada no âmbito dos tribunais superiores, pelo que desnecessários maiores alongamentos. II - O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, conjunta ou isoladamente. III - Ademais, o perigo na demora milita em favor das interessadas, uma vez que a necessidade de ser realizado o tratamento não pode aguardar a tutela definitiva, sem haver perigo de dano de difícil reparação. IV - Com relação as astreintes, seu objetivo não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas forçá-lo a cumprir a obrigação na forma especifica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação, mas não deve causar enriquecimento ilícito da parte contrária.
V - Considerando que o juízo de piso não fixou limite para a incidência da multa, imponho, de oficio, o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) no valor arbitrado
. VI - Recurso conhecido e improvido. Unânime.

(TJPA, 2017.04795775-17, 182.749, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2017-11-06, Publicado em Não Informado(a)). (grifo nosso).

Desta forma, em observância aos limites de razoabilidade e proporcionalidade que a natureza do bem jurídico tutelado exige, bem como, os parâmetros fixados pela 1ª Turma de Direito Público, deste Egrégio Tribunal de Justiça, mantenho o valor da multa diária e, delimito-a ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SAÚDE - LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO DE PISO. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO DA TUTELA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - A matéria já se encontra pacificada no âmbito dos tribunais superiores, pelo que desnecessários maiores alongamentos. II - O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, conjunta ou isoladamente. III - Ademais, o perigo na demora milita em favor das interessadas, uma vez que a necessidade de ser realizado o tratamento não pode aguardar a tutela definitiva, sem haver perigo de dano de difícil reparação. IV - Com relação as astreintes, seu objetivo não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas forçá-lo a cumprir a obrigação na forma especifica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação, mas não deve causar enriquecimento ilícito da parte contrária.
V - Considerando que o juízo de piso não fixou limite para a incidência da multa, imponho, de oficio, o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) no valor arbitrado
. VI - Recurso conhecido e improvido. Unânime.

(TJPA, 2017.04795775-17, 182.749, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2017-11-06, Publicado em Não Informado(a)). (grifo nosso).

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Estado do Pará contra decisão (fls. 7-9) proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Barcarena, que, nos autos da Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, no interesse do menor T. S. F., contra o Estado do Pará - Processo nº 0008451-38.2014.8.14.0008, deferiu a medida liminar para determinar que o Estado do Pará providencie o atendimento especializado - exame de dacriocistografia, junto à Central de Regulação de Exames do Estado - Secretaria Estadual de Saúde, para tratamento, na forma prescrita pelo médico responsável pela criança T. S. F., no prazo de 48 horas,
sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (...) Nesse diapasão e obedecendo também ao princípio da Proporcionalidade, é mister que seja estipulado teto para o pagamento da astreinte arbitrada, o que fixo em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
. Pelo exposto, consoante o disposto nos artigos 995, § único e 1.019, inciso I, do NCPC,
atribuo parcial efeito suspensivo ao presente recurso
, para excluir a responsabilidade pessoal do Secretário de Estado de Saúde

Pública, dilatar o prazo para cumprimento da obrigação para 5 (cinco) dias e
limitar a multa ao teto de R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais). (...).

(TJPA, 2016.02386822-37, Não Informado, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2016-06-21, Publicado em 2016-06-21). (grifo nosso).

Ademais, imperioso afastar a previsão de condenação do gestor público.

Sobre a situação em epígrafe, há entendimento pacificado de que a responsabilidade civil dos gestores da Administração Pública é subsidiária, inexistindo fundamento legal para responsabilizar a pessoa física do gestor, sob pena de violação do direito constitucional da ampla defesa, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998).

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Neste sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇO DE SENTENÇA. AÇO CIVIL PÚBLICA. APLICAÇO DE MULTA PREVISTA NO ART. 461, §§ 4º E 5º, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AO GESTOR PÚBLICO POR NO SER PARTE NO FEITO. 1. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, em se tratando de obrigação de fazer, é permitido ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, a imposição de multa cominatória ao devedor (astreintes), mesmo contra a Fazenda Pública.

2. Não é possível, contudo, a extensão ao agente político de sanção coercitiva aplicada à Fazenda Pública em decorrência da sua não participação efetiva no processo. Entendimento contrário acabaria por violar os princípios do contraditório e da ampla defesa. Agravo regimental improvido. (Processo AgRg no AREsp 196946 / SE Relator(a) Ministro HUMBERTO MARTINS (1130) Órgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA Data do Julgamento 02/05/2013 - grifei).

Este é o entendimento firmado no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ. AFASTADA. MÉRITO. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO E DO MUNICÍPIO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. TRATAMENTO MÉDICO E MEDICAMENTO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DO PACIENTE. CONDENAÇÃO EM MULTA PESSOAL EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. INCIDÊNCIA SOBRE A FIGURA PESSOAL DO GESTOR AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. À UNANIMIDADE. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada. PRELIMINAR 2. Ilegitimidade Passiva do Estado. A saúde é responsabilidade do Estado que, em seu sentido amplo, compreende todos entes federados (União, Estado e Municípios, além do Distrito Federal), não havendo falar em fatiamento de atribuições quando se trata da prestação dessa garantia constitucional. MÉRITO 3. O direito à saúde, constitucionalmente assegurado, revela-se como uma das pilastras sobre a qual se sustenta a Federação, o que levou o legislador constituinte a estabelecer um sistema único e integrado por todos os entes federados, cada um dentro de sua esfera de atribuição, para administrá-lo e executá-lo, seja de forma direta ou por intermédio de terceiros. 4. Impende assinalar a existência de expressa disposição constitucional sobre o dever de participação dos entes federados no financiamento do Sistema Único de Saúde, nos termos do art. 198, parágrafo único. Precedentes do C. STJ e STF. 5. Multa diária em caso de descumprimento. Aplicação tão somente à pessoa jurídica responsável pelo cumprimento da ordem, no caso o Estado do Pará.

6. Apelação conhecida e provida parcialmente. Em reexame necessário, sentença reformada parcialmente. Decisão Unânime.

(TJPA, 2017.01669107-24, 174.202, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-04-03, Publicado em 2017-04-28). (grifos nossos).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. OMISSÃO RECONHECIDA. MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. NÃO CABIMENTO DAS ASTREINTES NA PESSOA DO GESTOR PÚBLICO, NO CASO, O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ. MULTA PERMANECE EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO A UNANIMIDADE. 1 - De fato ao analisar as razões recursais do agravo de instrumento interposto e a decisão de mérito proferida pela Desa. MARNEIDE TRINDADE P. MERABET, verifico que a então relatora deixou de se manifestar acerca do acerto ou não da decisão interlocutória atacada no ponto concernente à aplicação de multa diária na pessoa do gestor, no caso, o Governador do Estado do Pará. Desse modo, configurada a omissão apontada. 2 - Manutenção das astreintes em face da fazenda pública estadual, com o fim de garantir efetividade ao provimento jurisdicional. (TJPA, 2017.01145818-43, 172.131, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-13, Publicado em 2017-03-24). (grifos nossos).

Assim, a multa deve ser imposta tão somente à pessoa jurídica responsável pelo cumprimento do ato, no caso, o Estado do Pará.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Presentes os pressupostos legais, conheço da Remessa Necessária e, ao apreciá-la, verifico que a sentença merece ser parcialmente reformada pelos mesmos fundamentos utilizados na Apelação.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO à Apelação Cível, para reformar a sentença
para estabelecer o limite de
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
ao valor da multa confirmada em sentença
e, para afastar a advertência de caracterização de crime de desobediência e possibilidade de prisão do gestor público estadual e, reformo parcialmente a sentença em sede de Remessa Necessária, pelos mesmos fundamentos utilizados na Apelação.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 01/11/2023